Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA. CARTÕES DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RENOVAÇÃO DE CONSULTAS AO SISTEMA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA DE COTAS. NÃO CABIMENTO.

1. Revela-se incabível a penhora de ativos financeiros de titularidade da própria pessoa jurídica, constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que possui personalidade jurídica autônoma e não integra a lide. 1.1. Tal circunstância denota a distinção entre os bens da sociedade e de seu sócio. 1.2. Não sendo a sociedade empresária em comento parte no processo de execução, resta impossibilitada a penhora de recebíveis de cartões de crédito ou mesmo de pesquisa de bens via sistema BACENJUD dessa empresa.

2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, devendo, porém, ser observado pelo Magistrado o critério de razoabilidade. 3.1. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas disponíveis gratuitamente a este Tribunal, razão pela qual não há óbice para o deferimento da pretensão de reiteração de pesquisa de ativos dos agravados.

4. A ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, já que esta se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, o que inviabiliza a penhora de cotas pretendida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.